Tribunal: TJPA
Processo: 0667643-70.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5914 - Imunidade
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0667643-70.2016.8.14.0301

APELANTE: MFB MARFRIG FRIGORIFICOS BRASIL S/A.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. EXPORTAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. NÃO APLICAÇÃO. APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA. REFORMA DA SENTENÇA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por MFB Marfrig Frigoríficos Brasil S/A contra sentença da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que extinguiu o mandado de segurança sem resolução do mérito, reconhecendo a incompetência absoluta do Juízo em razão da ilegitimidade passiva do Secretário de Estado da Fazenda.

2. Em mandado de segurança, a empresa impetrante alegou a inexistência de incidência do ICMS-DIFAL sobre operações de exportação e requereu a concessão da segurança para não pagar ICMS-DIFAL para operações que objetivam a exportação de mercadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) se a ilegitimidade passiva da autoridade coatora implica extensão total do feito ou apenas em relação a essa autoridade; (ii) haja incidência do ICMS-DIFAL sobre operações que objetivam a posterior exportação da mercadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o Secretário de Estado da Fazenda não possui legitimidade para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança que discute a legalidade do tributo, sendo inviável a emenda da inicial para alteração da autoridade coatora quando isso implica mudança de competência jurisdicional quando impetrado no Tribunal de Justiça, o que não é o caso, visto que remédio fora acionado em Vara Comum de competência para tratar de causas relacionadas a tributo.

5. Aplicando-se a Teoria da Causa Madura, passa-se a análise de mérito da demanda, considerando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 475 de Repercussão Geral (RE 754.917-RG), que estabelece a não extensão da imunidade tributária previsão no art. 155, §2º, X, “a” da CF/88 a operações anteriores à exportação.

6. O transporte de mercadorias destinadas à exportação caracteriza-se como operação interna e, portanto, sujeito à incidência do ICMS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e provida para cassar a sentença de extinção sem resolução do mérito. No mérito, denegada a segurança pleiteada, com extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. A imunidade prevista no art. 155, §2º, X, 'a' da Constituição Federal não se estende às operações e prestações anteriores à exportação."

"2. O serviço de transporte de mercadorias destinado à exportação configura operação interna, sujeito à incidência do ICMS."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, §2º, X, “a”; Lei Complementar nº 87/1996.

Jurisprudência relevante relevante: STF, RE 754.917-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 06.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MFB MARFRIG FRIGORÍFICOS BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado pelo apelante contra ato das autoridades coatoras
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ, DIRETOR DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ e CHEFE DA COORDENAÇÃO DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO NO ESTADO DO PARÁ.

Em síntese da exordial, a impetrante alega ser pessoa jurídica de direito privado na qual trabalha com a exploração de atividades frigoríficas como a fabricação, comercialização, importação e exportação de produtos alimentícios, dentre outros assuntos relacionados.

Ocorre que a empresa está sendo sujeitada a realizar o pagamento de ICMS-DIFAL relativo a estes produtos na hipótese de exportação, o que contradiz o art. 155, §2º, inciso X, alínea “a” da Constituição Federal (CF), o qual disciplina sobre a ausência de incidência do referido tributo na situação fática.

Por conta disso, a impetrante requereu a concessão da segurança para deixar de sujeitar ao recolhimento do referido imposto na situação narrada e a exclusão da incidência do “ICMS-FRETE” de suas operações comerciais.

Em emenda da petição inicial (ID nº 17294363), a empresa requereu a exclusão do polo passivo o Secretário de Estado da Fazenda do Estado do Pará.

Após citados, o polo passivo se manifestou e em preliminar de mérito, sustentaram a incompetência absoluta do Juízo, por haver a incorreta indicação da autoridade coatora para responder sobre a incidência ou não do tributo. No mérito, sustenta a incorreta interpretação da legislação e a impossibilidade de isenção de tributo nos termos do art. 3, II da Lei Complementar nº 87/96, bem como jurisprudência pacífica contrária.

Sobreveio sentença na qual o Juízo reconheceu sua incompetência absoluta, em razão da pessoa, e extinguiu o feito sem a resolução do mérito.

Insatisfeita, a impetrante interpôs Apelação Cível para pugnar a ocorrência da emenda da petição inicial anteriormente para excluir da demanda a autoridade coatora Secretário de Estado do Polo Passivo, nos termos do art. 329, I do Código de Processo Civil (CPC), contudo, a Julgadora se manteve omissa sobre este ponto. Além disso, ainda sustenta que em casos similares, a jurisprudência desta corte é no sentido de extinguir o feito somente sobre a autoridade coatora incompetente, devendo a demanda seguir com o restante do polo passivo.

Após intimado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso para pugnar pela manutenção do julgado.

Instado a se manifestar, o
parquet
recomendou o conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia sobre a manutenção ou não do acolhimento da preliminar de mérito de ilegitimidade passiva.

Em que pese o art. 161, I, “c” da Constituição do Estado do Pará definir que o Mandado de Segurança contra o Secretário de Estado da Fazenda do Estado do Pará é originária do Tribunal de Justiça, sendo inclusive da Seção de Direito Público, por exclusão, nos termos do art. 29, I, “a” do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), destaca-se que mesmo havendo a remessa dos autos para o Juízo Competente, o Secretário de Fazenda carece de atribuição para a prática do ato impugnado, na medida em que não lhe compete proceder o lançamento tributário e atividades análogas, nos termos do art. 738 do Decreto n. 4.676/01, art. 6 e art. 50, II da Instrução Normativa nº 08/05-SEFA.

Sobre o assunto, ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui jurisprudência consolidada que o Secretário de Estado da Fazenda não possui legitimidade para figurar, como autoridade coatora, em mandado de segurança no qual se pleiteia o afastamento da exigência de tributo reputada por ilegal, bem como não autoriza a emenda da petição inicial para que seja indicada a correta autoridade coatora em casos de impetração pelo Tribunal de Justiça, visto que tal indicação implicaria a alteração da competência jurisdicional para processamento da impetração, saindo da competência originária do Tribunal de Justiça para o primeiro grau de jurisdição.

Destaca-se os julgados da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1. Ambas as Turmas de Direito Público desta Corte possuem entendimento no sentido de que o Secretário de Estado da Fazenda não possui legitimidade para figurar, como autoridade coatora, em mandado de segurança no qual se pleiteia o afastamento da exigência de tributo reputada por ilegal. Nesse sentido: AgInt no RMS n. 36.682/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017; RMS n. 54.333/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 20/10/2017; AgInt no RMS n. 54.968/RN, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 21/5/2018; e AgInt no RMS n. 35.512/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 7/12/2018.

2. Ressalte-se que a ilegitimidade aqui discutida é da autoridade coatora, portanto, do polo passivo, não havendo distinguishing, a priori, em relação a casos ajuizados por contribuintes de direito ou contribuintes de fato.

3. Esta Corte não autoriza a emenda da petição inicial para que seja indicada a correta autoridade coatora em casos que tais, visto que tal indicação implicaria a alteração da competência jurisdicional para processamento da impetração, saindo da competência originária do Tribunal de Justiça para o primeiro grau de jurisdição. Nessas hipóteses, deve o feito ser extinto sem resolução de mérito, consoante o inciso VI do art. 485 do CPC, em razão da ausência de legitimidade passiva da autoridade indicada como coatora.
A propósito: AgInt no RMS 35.432/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/11/2020; EDcl no RMS 67.101/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 16/12/2021; RMS 68.112/MA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27/09/2022.

4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no RMS: 70010 RJ 2022/0332000-5, Relator: MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 25/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2023) (grifo nosso)

Contudo, a situação fática em análise não se amolda ao entendimento majoritário, visto que o Mandado de Segurança fora impetrado em Vara de Execução Fiscal a qual é competente para julgar as demais autoridades apontadas pela impetrante, como o Diretor da Diretoria de Administração da Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Pará e Chefe da Coordenação de Mercadorias em Trânsito no Estado Do Pará.

Assim, a sentença que extinguiu o processo sem a resolução de mérito, restou em
erro in judicando,
pois poderia declarar a ilegitimidade do Secretário em decorrência de ser matéria de ordem pública, que inclusive pode ser declarada de ofício, e prosseguido para a análise do processo em relação às demais partes apontadas como coatoras. Tais circunstâncias resultam na necessidade da cassação da sentença ora recorrida, demonstrando a necessidade da análise de mérito da ação proposta.

Outrossim, verifico que o processo está em condições de imediato julgamento da matéria, sendo possível aplicar a teoria da causa madura, viabilizando o julgamento dos pedidos formulados pelos demandantes, em conformidade com o art. 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC):

art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485;

Cumpre destacar que a Teoria da Causa Madura é norteada pelo princípio fundamental da duração razoável do processo, dando ênfase à instrumentalidade, à economia processual e à celeridade, assim, estando o processo em condições de imediato julgamento, compete ao Tribunal decidir desde logo o mérito.

Portanto, reformo na totalidade a sentença de primeiro grau, e tendo em vista a possibilidade do julgamento imediato da matéria, aplicando-se a teoria da causa madura, passo a análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia sobre a não incidência de ICMS em operações cujo o propósito é a exportação.

Sobre o assunto, o art. 155, §2º, X, "a", da Constituição Federal dispõe o seguinte:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

(...)

X - não incidirá:

a) sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores;

A partir da leitura do referido dispositivo legal, verifica-se que o constituinte derivado, além de ampliar a não incidência em relação às mercadorias, fez referência expressa, agora, aos serviços prestados a destinatários no exterior, o que não constava na redação original do dispositivo.

Entretanto, o colendo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamentos o Recurso Extraordinário (RE) nº 754.917-RG/RS firmou Tema 475 que dispõe o seguinte:

Tema 475/STF:
A imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, ‘a’, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação

O referido julgado esclareceu que a imunidade prevista no art. 155, § 2º, inciso X, alínea "a", da Constituição Federal não se estende a toda a cadeia produtiva, havendo, portanto, a incidência do ICMS sobre as operações e prestações realizadas no mercado interno.

Outrossim, resta evidente que o transporte de mercadorias destinadas à exportação configura uma operação interna, realizada dentro do território nacional. Assim, não se caracteriza como uma prestação de serviços destinada ao exterior, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Pretório Excelso.

Ressalto, ainda, que a matéria em questão foi discutida pelo Pleno deste Egrégio Tribunal, nos autos dos Agravos Internos em suspensão de liminar, processo nº 0804185-23.2019.8.14.0000, julgado em 02/02/2022, sob relatoria da Presidência desta Corte. Na ocasião, em decorrência do Tema 475 do STF, foi reconhecida a inexistência de não incidência de ICMS nas operações anteriores à exportação, como é o caso do transporte de mercadorias destinadas ao exterior.

Transcrevo a ementa do mencionado julgado:

AGRAVOS INTERNOS EM PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DECISÃO CONTRA O PODER PÚBLICO. POSTERIOR EXTENSÃO DA DECISÃO SUSPENSIVA. EMPRESAS AGRAVANTES. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA PELO ESTADO DO PARÁ EM FACE DE RECURSOS INTERPOSTOS POR PARTE DAS RECORRENTES. ACOLHIDA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA POR PARTE DAS AGRAVANTES. ACOLHIMENTO PARCIAL. ATENDIMENTO DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA SUSPENSÃO DE DECISÕES. MANIFESTO INTERESSE PÚBLICO. RISCO DE GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA ESTADUAL. MÍNIMO JUÍZO DE DELIBAÇÃO SOBRE O MÉRITO DA DEMANDA ORIGINÁRIA. PLAUSIBILIDADE DA TESE DO ESTADO. ICMS SOBRE TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIAS DESTINADAS AO EXTERIOR. ART. 155, §2º, X, ALÍNEA A, DA CF/88. EC 42/2003. ELEVAÇÃO DA NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS AO PLANO CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA QUE NÃO ABRANGE OPERAÇÕES ANTERIORES À EXPORTAÇÃO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO STF. EXISTÊNCIA DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL SOBRE ASSUNTO. RE 754.917-RG/RS (TEMA 475). RECURSOS DE MINERAÇÃO BURITIRAMA, XINGUARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A, E GRANELES BRASIL NÃO CONHECIDOS. RECURSO DE HIDROVIAS DO BRASIL, TRANSPORTE BERTOLINI LTDA, COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA, JBS S.A, ALIANÇA AGRÍCOLA DO CERRADO S.A., BUNGE ALIMENTOS S.A, AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, NAVPORT – NAVEGAÇÃO E SERVIÇOS PORTUÁRIOS LTDAEPP, MFB MAFRIG FRIGORÍFICOS; E, MULTIGRAIN S.A DESPROVIDOS. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PARÁ. RECURSO PREJUDICADO.

(...)

4. O STF tem considerado que a imunidade tributária prevista no art. 155, § 2º, inciso X, alínea a, da Constituição Federal, excludente da incidência do ICMS às operações que destinem ao exterior produtos industrializados, não é aplicável às prestações de serviço de transporte interestadual. E esta é uma posição consolidada anteriormente e posteriormente à Emenda Constitucional 42/2003, e que culminou com a tese relativa ao tema 475, de repercussão geral, fixada no julgamento do RE 754.917-RG/RS, em data de 05.08.2020, que diz: "a imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, a, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação". A manifestação do STF, em tema eminentemente constitucional, deve prevalecer sobre o entendimento do STJ. Plausibilidade da tese do Estado.

5. Verifica-se a existência de risco de grave lesão à economia pública do Estado do Pará, em razão do perigo de prejuízos milionários à arrecadação do ICMS incidente sobre operações de transporte. (...)

(Agravos internos em suspensão de liminar. Processo nº. 0804185-23.2019.8.14.0000, Relatora Presidente do TJPA, Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, julgado em 2/2/2022, publicado no DJE em 15/2/2022)

Diante dos motivos expostos, concluo que o pleito da apelante não merece acolhimento, uma vez que não existe fundamento jurídico que ampare o direito da não incidência de ICMS nas operações de transporte de mercadorias destinadas à exportação realizadas pela empresa.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ICMS SOBRE SERVIÇOS DE TRANSPORTES QUE ANTECEDEM A EXPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 475 DO STF. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital que, em mandado de segurança impetrado por COFCO BRASIL S.A., concedeu a segurança pleiteada, determinando que o Estado do Pará se abstivesse de cobrar ICMS sobre o transporte de mercadorias destinadas à exportação;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o serviço de transporte de mercadorias destinado à exportação goza de imunidade tributária prevista no art. 155, §2º, X, "a" da Constituição Federal;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 475 da Repercussão Geral (RE 754.917-RG), definiu que a imunidade tributária prevista no art. 155, §2º, X, "a" da Constituição Federal não abrange operações e prestações internas anteriores à exportação;

4. A imunidade tributária para o ICMS restringe-se à operação final de exportação, não se aplicando ao transporte interestadual de mercadorias realizadas dentro do território nacional;

5. A pretensão de estender a imunidade do ICMS para serviços de transporte interno destinado à exportação contraria o entendimento consolidado do STF, que limita a imunidade às operações diretamente vinculadas à saída internacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A imunidade prevista no art. 155, §2º, X, "a" da CF não se estende às operações e prestações internas anteriores à exportação.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, §2º, X, "a"; Lei Complementar nº 87/1996.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 754.917-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 06.10.2020.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005861-77.2017.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/11/2024) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ICMS SOBRE SERVIÇOS DE TRANSPORTES QUE ANTECEDEM A EXPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 475 DO STF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTE DESTA EGRÉGIA CORTE SEGUINDO A DIRETRIZ ADOTADA PELO STF. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE À AÇÃO.

1. A decisão recorrida manteve a sentença que anulou o auto de infração lavrado contra a empresa agravada, em razão do não pagamento do ICMS incidente no transporte de mercadorias que antecedem à exportação.

2. A matéria em análise – possibilidade de incidência de ICMS sobre serviços que antecedem a exportação – foi decidida pelo STF no julgamento do RE 754917 – Tema 475, com o entendimento de inaplicabilidade da imunidade tributária.

3. Consignando a prevalência do entendimento adotado pela Suprema Corte, o Tribunal Pleno deste E. Tribunal, em 02.02.2022, no julgamento dos agravos internos interpostos no Pedido de Providências nº 0804185-23.2019.8.14.0000 decidiu pela impossibilidade de imunidade tributária aos serviços de transportes que antecedem a exportação.

4. Diante da disposição constitucional atinente à matéria, art. 155, §2º, X, "a" da CF, bem como do entendimento do STF e deste E. Tribunal no sentido de afastar a imunidade tributária do ICMS dos serviços de transportes que antecedem a exportação, deve ser reformada a decisão.

5. Agravo Interno conhecido e provido, para julgar improcedente a ação. Honorários fixado em R$ 1.000,00, diante do valor ínfimo atribuído à causa.

(TJ/PA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0817720-57.2017.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/08/2023) (grifo nosso)

Assim, entendo pela reforma da sentença para cassar a decisão guerreada, afastando o indeferimento da inicial e, aplicando a Teoria da Causa Madura para julgar improcedentes os pedidos iniciais dos autores, nos termos da fundamentação.

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença guerreada, e, aplicando a Teoria da Causa Madura,
DENEGAR A SEGURANÇA PLEITEADA
no procedimento mandamental, em conformidade com os termos da fundamentação, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 25/02/2025